Tribunal: TJMT
Processo: 0002343-82.2007.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002343-82.2007.8.11.0020
Recorrente: ANTONIO FANCELLI
Recorrido: CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO FANCELLI (id 31772955) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31920963):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – INTENSA DISCUSSÃO QUANTO AOS ASPECTOS FÁTICOS RELACIONADOS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR CADA PARTE – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO E DOS AUTORES PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2. Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3. Cerceamento de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.” (TJMT, RAC 0002343-82.2007.8.11.0020, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 19496484 foram rejeitados, conforme decisão id 28074498.
A parte Recorrente (id 31920963) apresentou seu recurso especial asseverando que “o acórdão partiu de premissas equivocadas eis que desconsiderou decisão anterior que indeferiu a prova pericial por falta de pagamento e, também, não poderia contrapor prova testemunhal contra prova documental, inclusive sentença transitada em julgado, muito menos contra confissão.”
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão afrontou o disposto nos artigos 489, 1.022, I e II, além do artigo 1.025, todos do CPC, adotando premissa equivocada no julgamento.
Sustenta que “Há demonstração inequívoca de ERRÔNEA VALORAÇÃO DA PROVA em razão do acórdão entender que PROVA TESTEMUNHAL SUPLANTA PROVA DOCUMENTAL e CONFISSÃO, bem como por AUTORIZAR PROVA DE QUESTÃO ONDE NÃO HÁ PEDIDO e ALÉM DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS que deveriam ser o OBJETO DA PROVA.”
Reafirma que há flagrante omissão no acórdão ante a má valoração da prova uma vez que não há como sustentar prova testemunhal frente a prova documental e confissão.
Por fim, sustenta que o acórdão afrontou os artigos 4o, 6o, 1.023, 141, 490, 492, 355, I, 370 e seu parágrafo único, 371, 1025, todos do CPC/2015, uma vez que houve enquadramento equivocado do julgado proferido pelo STJ ao caso concreto.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 31987461 e 31982958.
Foram apresentadas as contrarrazões id 35157471, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV e 1.022, I e II, ambos do CPC.
Fundamentação exposta nos autos.
Assevera a parte Recorrente que há violação ao disposto no artigo 489, §1o, IV e 1.022, I e II, ambos do CPC, uma vez que há flagrante omissão no acórdão ante a má valoração da prova uma vez que não há como sustentar prova testemunhal diante da prova documental e confissão.
Entretanto, analisando o acórdão id 18329468, verifica-se que todos os fundamentos expostos pela parte Recorrente foram devidamente analisados, senão vejamos:
“(...)
Portanto, a meu ver, o ato sentencial claramente veio de forma prematura, já que a matéria controvertida nos autos não se resume exclusivamente à questões de direito, mas envolve aspectos fáticos possíveis de serem esclarecidos, amparados e/ou robustecidos pela produção de prova oral, não havendo como tolher a parte interessada do legitimo direito e expectativa de produzi-los, uma vez que, consoante orientação do eg. STJ, “o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa” (STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/09/2003).
Não se nega que a prova documental é meio apto e, por que não dizer, de maior relevância para a discussão envolvendo a formação e cumprimento do negócio jurídico havido entre as partes, porém, querendo ou não, dada as particularidades que envolvem cada caso, assim como o conhecimento ordinário de que muitos contratantes sempre se valem de acordos verbais, a prova testemunhal ganha relevo e importância, sendo, no mínimo, injusto sequer possibilitar a uma das partes a sua produção, conforme aconteceu no caso.
A previsão legal de que o juiz julgará antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas ou, então, de que o julgador é o destinatário final e soberano na análise das provas – inclusive da necessidade de sua produção –, deve ser sempre interpretada conforme as garantias constitucionais, nesse caso em específico, o devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CRFB, art. 5o, LIV e LV).
Assim, por mais que o magistrado não se convença minimamente da pretensão ou defesa apresentada por um dos litigantes, havendo a possibilidade, ainda que remota, de que ele prove sua alegação por algum meio de prova, não há como julgar antecipadamente a lide.
Portanto, considerando que o mérito da causa não se restringe a matéria de direito, e que deve ser oportunizado às partes o acesso a todos os documentos indispensáveis à justa solução da lide, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, pois, de fato, houve infringência das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).”
Ou seja, houve a devida análise da importância da prova documental em relação a prova testemunhal, ou seja, inexiste a alegada omissão, sendo impossível a admissão, neste particular, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, notadamente quanto à legitimidade e à responsabilidade solidária da ora agravante, ainda que tenha decidido em sentido contrário à sua pretensão. 2. Tendo o Tribunal estadual concluído pela legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda e sua consequente responsabilidade civil solidária, não há como acolher a pretensão recursal sem proceder à reapreciação do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. A solução adotada pelo acórdão recorrido (no sentido de que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço) está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3.1. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1566560/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) – destaquei.
REQUERIMENTO SOBRE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07 DO STJ.
In casu, analisando o acórdão recorrido, verifica-se que a decisão entendeu que a falta da produção da prova testemunhal gera o cerceamento de defesa.
Sob qualquer ótica que se verifique, a análise da necessidade ou desnecessidade da produção da prova testemunhal exige a análise do conjunto fático probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DA DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. 1. A Corte estadual, mediante exame do conjunto fático-probatório, atestou a legitimidade passiva da recorrente e o consequente dever de indenizar. Com efeito, o Tribunal a quo reconheceu a existência do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, emergindo daí a inequívoca obrigação da recorrente de indenizar a quem prejudicou. Portanto, a reforma de tal entendimento demanda a revisão de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Recurso Especial não conhecido. RECURSO DE APARECIDA SIZENANDO DE QUEIROZ 3. Na forma da jurisprudência do STJ, "é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo art. 130 do CPC/73, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão" (STJ, AgInt no AREsp 1.029.093/MG, Rel. Ministro SÉRGIO Kukina, Primeira Turma, DJe de 6/3/2018). 4. Inocorrência, no caso, de cerceamento de defesa, porquanto as instâncias ordinárias, em face da prova documental, consideraram desnecessária a produção de prova testemunhal. Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no ponto em questão, exige o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Quanto ao valor da condenação, para aferir a razoabilidade e a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais, decorrentes de responsabilidade civil, é preciso exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 6. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 7. Recursos Especiais não conhecidos.” (STJ, REsp 1816705/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) – destaquei.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, com base na Súmula 83 do STJ, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi